Tribunal: TCU
Processo: 023.177/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Em cumprimento ao item 1.6 do Acórdão 5125/2018-TCU-2a Câmara, com vistas a verificar a regularidade dos atos praticados, eventuais riscos de dano ao erário e resultados obtidos concernentes ao desenvolvimento dos procedimentos adotados no âmbito do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH/MS/RJ) e dos hospitais e institutos federais vinculados ao Ministério da Saúde localizados no Estado do RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 4434/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Acompanhamento, constituído com o objetivo de verificar a regularidade dos atos praticados, eventuais riscos de dano ao erário e resultados obtidos concernentes ao desenvolvimento dos procedimentos adotados no âmbito do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) e dos hospitais e institutos federais vinculados ao Ministério da Saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro. Considerando que, em pesquisas realizadas junto à Plataforma de Gestão de Dívidas, temos que, as multas imputadas aos Srs. Everton Muzy (XXX.317.567-XX), Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX), Willian Cotrim de Oliveira (XXX.316.877-XX) e Fabio Dal Bello Junior (XXX.981.537-XX) efetuaram o pagamento das multas individuais que lhes foram cominadas nos termos do item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 124), consoante os comprovantes de pagamento acostados aos autos e as pesquisas realizadas junto ao Sistema SISGRU (peças 535, 537 e 504, 654, respectivamente) e demonstrativos de débito às peças 536, 538 e 503, 590, respectivamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: Expedir quitação ao Sr. Everton Muzy (XXX.317.567-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 124), consoante comprovantes acostados aos autos; Expedir quitação ao Sr. Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 124), consoante comprovantes acostados aos autos; Expedir quitação ao Sr. Willian Cotrim de Oliveira (XXX.316.877-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 124), consoante comprovantes acostados aos autos;e Expedir quitação ao Sr. Fabio Dal Bello Junior (XXX.981.537-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 124), consoante comprovantes acostados aos autos. Sem prejuízo da orientação descrita no subitem 1.9 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.177/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.522/2019-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.958/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.957/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.479/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre de Castro do Amaral (XXX.351.797-XX); Ana Paula Fernandes da Silva (XXX.021.597-XX); Everton Muzy (XXX.317.567-XX); Fabio Dal Bello Junior (XXX.981.537-XX); Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX); Harley Roberto Warnoux de Souza (XXX.460.047-XX); Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto (XXX.137.097-XX); Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX); Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira (XXX.690.007-XX); Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (XXX.140.846-XX); Willian Cotrim de Oliveira (XXX.316.877-XX). 1.3. Interessado: Hospital Federal de Bonsucesso (00.394.544/0202-91). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Gilson Max Freitas de Araujo; Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Willian Cotrim de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. encaminhar os autos ao Serviço de Gestão de Dívidas para o acompanhamento do recolhimento administrativo das multas cominadas aos Srs. Alexandre de Castro do Amaral (XXX.351.797-XX); Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto (XXX.137.097-XX) e às Sras. Ana Paula Fernandes da Silva (XXX.021.597-XX) e Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira (XXX.690.007-XX).